Tribunal: TJMT
Processo: 1006733-84.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006733-84.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), SIMONE LORENZET - CPF: 017.844.149-05 (EMBARGADO), GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA - CPF: 027.663.501-95 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA COBERTURA DE SINISTRO E IMÓVEL COM RISCO DE DESMORONAMENTO – VÍCIOS CONSTRUÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– PRESENÇA REQUISITOS DO ART. 300 CPC – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGADA OMISSÃO NO ARESTO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PREQUESTIONAMENTO – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Não há que falar em omissão quando o aresto invectivado traz, de maneira clara, as razões e fundamentos pelos quais incumbe à Seguradora Embargante a reparação dos vícios construtivos que geram ameaça de desmoronamento do imóvel da Embargada.

De acordo com o artigo 1.025 do CPC, a interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1006733-84.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
CAIXA SEGURADORA S.A.
com o objetivo de sanar vício no julgamento do recurso de agravo de instrumento apresentado.

A Embargante alega que o aresto é omisso, pois observou a ausência de obrigação legal para cobertura dos vícios construtivos existentes no imóvel da Embargada.

Defende que na Apólice contratual firmada entre as partes há expressa exclusão de cobertura dos danos que não sejam causados por força externa.

Assegura ser indispensável a realização de perícia judicial para averiguar os danos referidos pela Embargada.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, além de prequestionar a matéria.

Contrarrazões sob o ID. 50907961.

Eis o relatório.

Cuiabá,
27

de julho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020